Tribunal: STJ
Processo: 5026889-43.2020.8.21.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 1972036 - RS(2021/0368468-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MÉDICA LTDA
ADVOGADOS
: MARCELO CORREA DA SILVA - RS032484
CARLOS SPINDLER DOS SANTOS - RS057565
BERNARDO TONIAL BERTE - RS122178
RECORRIDO
: ALFREDO GERMANI SESTERHENN
ADVOGADOS
: JULIANA MARI RAUPP - RS070151
BÁRBARA NARDINO GIANNASTÁSIO - RS089521
EMENTA
DIREITO PRIVADO. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. ROL DA
ANS, COBERTURA DE TAVI E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do
Rio Grande do Sul em apelação cível, parcialmente provida.
2. A controvérsia trata de ação de obrigação de fazer sobre autorização e cobertura
integral do procedimento TAVI pelo plano de saúde. O valor da causa foi fixado
em R$ 146.800,00.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido, confirmou a
tutela de urgência, determinou a cobertura integral do TAVI e fixou honorários em
15% sobre o valor atualizado da causa.
4. A Corte de origem manteve a cobertura do TAVI e reduziu os honorários para
10% sobre o valor atualizado da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por ausência de enfrentamento dos arts. 1o, § 1o e 10, § 4o, da
e 85, §§ 2o e 8o, do CPC; (ii) saber se o rol da ANS é taxativo e
Lei n. 9.656/1998
autoriza a negativa de cobertura do TAVI à luz dos arts. 1o, § 1o e 10, § 4o, da
(iii) saber se os honorários devem ser ajustados por apreciação
Lei n. 9.656/1998;
equitativa conforme o
§§ 2o e 8o, do CPC; e (iv) saber se há divergência
art. 85,
jurisprudencial apta a ensejar o conhecimento pela alínea .
c
Documento eletrônico VDA55554763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 18:26:36
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 1d1e7623-576e-4fa7-990b-015aff9a0f7a

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não ocorreu a ofensa ao
do CPC, pois o acórdão enfrentou de modo
art. 1.022
claro e objetivo as questões controvertidas, com análise da essencialidade do TAVI
e fundamentos no CDC.
7. Incidem as Súmulas n. 283 e 284 do STF, porque não foram impugnados
fundamentos autônomos do acórdão sobre a essencialidade do procedimento e a
prótese ligada ao ato cirúrgico.
8. Aplica-se a Súmula n. 126 do STJ ante fundamento constitucional suficiente não
impugnado por recurso extraordinário.
9. Incide a Súmula n. 83 do STJ quanto à manutenção dos honorários fixados nos
termos do
§§ 2o e 8o, do CPC, e a revisão do percentual é vedada pela
art. 85,
Súmula n. 7 do STJ.
10. Não se conhece da divergência jurisprudencial, pois os óbices ao conhecimento
pela alínea impedem análise pela alínea da mesma controvérsia.
a
c
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso especial conhecido em parte e desprovido.
: “1. Afasta-se a violação do
do CPC quando o
Tese de julgamento
art. 1.022
acórdão enfrenta de modo claro e objetivo as questões controvertidas. 2. Incidem
as Súmulas n. 283 e 284 do STF quando o recurso não impugna fundamentos
autônomos suficientes à manutenção do acórdão. 3. Incide a Súmula n. 126 do STJ
quando há fundamento constitucional suficiente não impugnado por recurso
extraordinário. 4. Incidem as Súmulas n. 83 do STJ quando o tribunal de origem
decide de acordo com a jurisprudência do STJ a respeito da fixação de honorários
e 7 do STJ quanto à revisão dos honorários nos termos do
§ 2o, do CPC,
art. 85,
por ser necessário o reexame de provas. 5. A imposição de óbices sumulares na
análise da alínea
impedem o conhecimento do recurso pela alínea
na mesma
a
c
controvérsia".
CPC, arts. 1.022, 85, §§ 2o e 8o e § 11; CDC, arts.
Dispositivos relevantes citados:
47 e 51, § 1o, II e IV;
arts. 1o, § 1o e 10, § 4o, VIII.
Lei n. 9.656/1998,
STJ, Súmulas n. 7, 83 e 126; STF, Súmulas n.
Jurisprudência relevante citada:
283 e 284; STJ,
relator Ministro Og Fernandes, Corte
REsp n. 1.850.512/SP,
Especial, julgado em
STJ,
relatora Ministra
31/5/2022;
REsp n. 1.933.685/SP,
Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
15/3/2022;
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
REsp n. 1.900.682/SP,
julgado em 29/3/2021.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
24/03/2026
30/03/2026,
Documento eletrônico VDA55554763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 18:26:36
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 1d1e7623-576e-4fa7-990b-015aff9a0f7a

parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55554763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 18:26:36
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 1d1e7623-576e-4fa7-990b-015aff9a0f7a

RECURSO ESPECIAL No 1972036 - RS(2021/0368468-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MÉDICA LTDA
ADVOGADOS
: MARCELO CORREA DA SILVA - RS032484
CARLOS SPINDLER DOS SANTOS - RS057565
BERNARDO TONIAL BERTE - RS122178
RECORRIDO
: ALFREDO GERMANI SESTERHENN
ADVOGADOS
: JULIANA MARI RAUPP - RS070151
BÁRBARA NARDINO GIANNASTÁSIO - RS089521
EMENTA
DIREITO PRIVADO. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. ROL DA
ANS, COBERTURA DE TAVI E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do
Rio Grande do Sul em apelação cível, parcialmente provida.
2. A controvérsia trata de ação de obrigação de fazer sobre autorização e cobertura
integral do procedimento TAVI pelo plano de saúde. O valor da causa foi fixado
em R$ 146.800,00.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido, confirmou a
tutela de urgência, determinou a cobertura integral do TAVI e fixou honorários em
15% sobre o valor atualizado da causa.
4. A Corte de origem manteve a cobertura do TAVI e reduziu os honorários para
10% sobre o valor atualizado da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por ausência de enfrentamento dos arts. 1o, § 1o e 10, § 4o, da
e 85, §§ 2o e 8o, do CPC; (ii) saber se o rol da ANS é taxativo e
Lei n. 9.656/1998
autoriza a negativa de cobertura do TAVI à luz dos arts. 1o, § 1o e 10, § 4o, da
(iii) saber se os honorários devem ser ajustados por apreciação
Lei n. 9.656/1998;
equitativa conforme o
§§ 2o e 8o, do CPC; e (iv) saber se há divergência
art. 85,
jurisprudencial apta a ensejar o conhecimento pela alínea .
c
Documento eletrônico VDA54488090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/02/2026 10:41:29
Código de Controle do Documento: a5d32ac8-cee5-4292-8103-6e17ca46dc26

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não ocorreu a ofensa ao
do CPC, pois o acórdão enfrentou de modo
art. 1.022
claro e objetivo as questões controvertidas, com análise da essencialidade do TAVI
e fundamentos no CDC.
7. Incidem as Súmulas n. 283 e 284 do STF, porque não foram impugnados
fundamentos autônomos do acórdão sobre a essencialidade do procedimento e a
prótese ligada ao ato cirúrgico.
8. Aplica-se a Súmula n. 126 do STJ ante fundamento constitucional suficiente não
impugnado por recurso extraordinário.
9. Incide a Súmula n. 83 do STJ quanto à manutenção dos honorários fixados nos
termos do
§§ 2o e 8o, do CPC, e a revisão do percentual é vedada pela
art. 85,
Súmula n. 7 do STJ.
10. Não se conhece da divergência jurisprudencial, pois os óbices ao conhecimento
pela alínea impedem análise pela alínea da mesma controvérsia.
a
c
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso especial conhecido em parte e desprovido.
: “1. Afasta-se a violação do
do CPC quando o
Tese de julgamento
art. 1.022
acórdão enfrenta de modo claro e objetivo as questões controvertidas. 2. Incidem
as Súmulas n. 283 e 284 do STF quando o recurso não impugna fundamentos
autônomos suficientes à manutenção do acórdão. 3. Incide a Súmula n. 126 do STJ
quando há fundamento constitucional suficiente não impugnado por recurso
extraordinário. 4. Incidem as Súmulas n. 83 do STJ quando o tribunal de origem
decide de acordo com a jurisprudência do STJ a respeito da fixação de honorários
e 7 do STJ quanto à revisão dos honorários nos termos do
§ 2o, do CPC,
art. 85,
por ser necessário o reexame de provas. 5. A imposição de óbices sumulares na
análise da alínea
impedem o conhecimento do recurso pela alínea
na mesma
a
c
controvérsia".
CPC, arts. 1.022, 85, §§ 2o e 8o e § 11; CDC, arts.
Dispositivos relevantes citados:
47 e 51, § 1o, II e IV;
arts. 1o, § 1o e 10, § 4o, VIII.
Lei n. 9.656/1998,
STJ, Súmulas n. 7, 83 e 126; STF, Súmulas n.
Jurisprudência relevante citada:
283 e 284; STJ,
relator Ministro Og Fernandes, Corte
REsp n. 1.850.512/SP,
Especial, julgado em
STJ,
relatora Ministra
31/5/2022;
REsp n. 1.933.685/SP,
Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
15/3/2022;
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
REsp n. 1.900.682/SP,
julgado em 29/3/2021.
RELATÓRIO

Documento eletrônico VDA54488090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/02/2026 10:41:29
Código de Controle do Documento: a5d32ac8-cee5-4292-8103-6e17ca46dc26

Trata-se de recurso especial interposto por UNIMED PORTO ALEGRE
– COOPERATIVA MÉDICA LTDA com fundamento no
III,
e
, da
art. 105,
a
c
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio
Grande do Sul em apelação cível nos autos de ação ordinária.
O julgado foi assim ementado (fls. 229-230):

AÇÃO ORDINÁRIA. PLANO DE SAÚDE. ESTENOSE AÓRTICA
SEVERA. IMPLANTE TRANSCATETER DE PRÓTESE VALVAR AÓRTICO –
TAVI. NEGATIVA DE COBERTURA. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. MINORAÇÃO.
I. NO CASO, O AUTOR APRESENTA ESTENOSE AÓRTICA SEVERA, COM
SINTOMAS DISPNÉIA AOS PEQUENOS ESFORÇOS COM PROGRESSIVO
COMPROMETIMENTO CLÍNICO, APRESENTANDO RISCO ELEVADO DE
MORTE
SÚBITA
POR
ARRITMIA
CARDÍACA
SECUNDÁRIA,
NECESSITANDO REALIZAR A CIRURGIA DE IMPLANTE TRANSCATETER
DE PRÓTESE VALVAR AÓRTICO – TAVI, CUJA COBERTURA FOI
NEGADA PELA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE.
II. ENTRETANTO, OS CONTRATOS DE PLANOS DE SAÚDE ESTÃO
SUBMETIDOS ÀS NORMAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
NA FORMA DA SÚMULA 608, DO STJ, DEVENDO SER INTERPRETADOS
DE MANEIRA MAIS FAVORÁVEL À PARTE MAIS FRACA NESTA
RELAÇÃO. DE OUTRO LADO, OS PLANOS DE SAÚDE APENAS PODEM
ESTABELECER PARA QUAIS DOENÇAS OFERECERÃO COBERTURA,
NÃO LHES CABENDO LIMITAR O TIPO DE TRATAMENTO QUE SERÁ
PRESCRITO, INCUMBÊNCIA ESSA QUE PERTENCE AO PROFISSIONAL
DA MEDICINA QUE ASSISTE O PACIENTE. ALÉM DO MAIS, DEVE SER
PRIORIZADO O DIREITO À SAÚDE E À VIDA EM RELAÇÃO AO DIREITO
CONTRATUAL. INCIDÊNCIA DOS ARTS. 47 E 51, IV, § 1°, II, DO CDC.
III. COM EFEITO, O REFERIDO TRATAMENTO NÃO ESTÁ PREVISTO NAS
HIPÓTESES DE EXCLUSÃO DO
DA
A QUAL
ART. 10,
LEI No 9.656/98,
DISPÕE SOBRE OS PLANOS E SEGUROS PRIVADOS DE ASSISTÊNCIA À
SAÚDE.
IV. OUTROSSIM, DE ACORDO COM O
VIII, DA LEI N°
ART. 10,
9.656/98,
SOMENTE NÃO É OBRIGATÓRIO O FORNECIMENTO DE PRÓTESES,
ÓRTESES E SEUS ACESSÓRIOS QUANDO NÃO LIGADOS AO ATO
CIRÚRGICO, NÃO SENDO ESTE O CASO DOS AUTOS. POR
CONSEGUINTE, A REQUERIDA DEVE ARCAR COM O PROCEDIMENTO
INDICADO À PARTE AUTORA.
V. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO PROCURADOR DO
AUTOR PARA 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA,
OBSERVADOS OS LIMITES DO
§ 2o DO CPC E A AUSÊNCIA DE
ART. 85,
Documento eletrônico VDA54488090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/02/2026 10:41:29
Código de Controle do Documento: a5d32ac8-cee5-4292-8103-6e17ca46dc26

REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO.
APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
267):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. PLANO DE
SAÚDE. ESTENOSE AÓRTICA SEVERA. IMPLANTE TRANSCATETER DE
PRÓTESE VALVAR AÓRTICO – TAVI. NEGATIVA DE COBERTURA.
DESCABIMENTO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
MINORAÇÃO.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO.
A DECISÃO, FUNDAMENTADA, ANALISOU EXPLICITAMENTE A
MATÉRIA DEBATIDA, SENDO INVIÁVEL A REDISCUSSÃO DA CAUSA
EM SEDE DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OS DISPOSITIVOS DE LEI
SUSCITADOS PELA PARTE EMBARGANTE CONSIDERAM-SE INCLUÍDOS
NO ACÓRDÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO, A TEOR DO
DO CPC, SENDO DESNECESSÁRIA A REFERÊNCIA EXPRESSA
ART. 1.025,
A QUALQUER NORMA LEGAL. INEXISTINDO OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NA DECISÃO EMBARGADA,
HIPÓTESES PREVISTAS NO
DO CPC, NÃO PODEM SER
ART. 1.022,
ACOLHIDOS OS PRESENTES EMBARGOS.
EMBARGOS DESACOLHIDOS.
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 1.022, II, do Código de Processo Civil, visto que o acórdão dos
embargos deixou de enfrentar, de modo expresso, os dispositivos federais
suscitados, configurando negativa de prestação jurisdicional;
b) 1o, § 1o e 10, § 4o, da
porque o contrato se vincula
Lei n. 9.656/1998,
ao Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS e a cobertura deve observar
a regulamentação editada pela agência, sendo legítima a negativa do procedimento
TAVI por ausência de previsão no rol; e
c) 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil, porquanto os honorários
fixados sobre o valor atualizado da causa mostram-se exorbitantes diante da
simplicidade da causa e da ausência de instrução, devendo ser ajustados por
apreciação equitativa.
Documento eletrônico VDA54488090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/02/2026 10:41:29
Código de Controle do Documento: a5d32ac8-cee5-4292-8103-6e17ca46dc26

Sustenta que o Tribunal de origem divergiu da orientação do Superior
Tribunal de Justiça, notadamente do
que firmou
REsp n. 1.733.013/PR,
entendimento de que o rol da ANS não é meramente exemplificativo e de que não
é abusiva a recusa de cobertura de procedimento não constante do rol, bem como
do AgInt no
quanto à necessidade de adequação da verba
REsp n. 1.732.295/SP,
honorária em hipóteses de exorbitância.
Requer o provimento do recurso para que se reforme o acórdão recorrido
e se reconheça a legitimidade da negativa de cobertura do procedimento TAVI por
ausência de previsão no rol da ANS e se julgue improcedente o pedido de
obrigação de fazer. Requer ainda que se reconheça a nulidade do acórdão dos
embargos de declaração por violação do 1.022, II, do Código de Processo Civil,
determinando-se o retorno dos autos ao Tribunal de origem para pronunciamento
explícito sobre os dispositivos federais suscitados, ou, subsidiariamente, para que
se reduza a verba honorária a patamar equitativo.
Contrarrazões às fls. 304-311.
O recurso especial foi admitido, com destaque para a necessidade de
apreciação da controvérsia sobre a natureza do rol da ANS e a obrigatoriedade de
cobertura de procedimentos não previstos, devolvendo-se a matéria ao Superior
Tribunal de Justiça
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a ação de obrigação de fazer em que a parte
autora pleiteou a autorização e a cobertura contratual integral, pelo plano de saúde,
para o procedimento cirúrgico de implante transcateter de prótese valvar aórtica
(TAVI), com todas as despesas médico-hospitalares e materiais relacionados à sua
execução. O valor da causa foi fixado em R$ 146.800,00.
Documento eletrônico VDA54488090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/02/2026 10:41:29
Código de Controle do Documento: a5d32ac8-cee5-4292-8103-6e17ca46dc26

Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido,
tornou definitiva a tutela de urgência e determinou que a ré forneça o
procedimento TAVI com cobertura de todas as despesas médico-hospitalares e
materiais e condenou a requerida ao pagamento de honorários advocatícios fixados
em 15% sobre o valor atualizado da causa.
A Corte estadual manteve a obrigação de cobertura do procedimento
TAVI e reformou parcialmente a sentença para reduzir os honorários advocatícios
ao percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa; os embargos de
declaração foram desacolhidos, sem alteração do julgado.

I -
II, do Código de Processo Civil
Art. 1.022,
No recurso especial, a parte recorrente sustenta que o acórdão não
enfrentou, de modo expresso, os arts. 1o, § 1o e 10, § 4o, da
e 85,
Lei n. 9.656/1998
§§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil.
Afirma obscuridade quanto à compatibilidade entre a aplicação do
Código de Defesa do Consumidor e a vinculação às normas da ANS.
Aponta contradição pelo fato de ter sido afirmada a observância do
§ 2o, do Código de Processo Civil sem considerar os critérios equitativos
art. 85,
do § 8o frente ao trabalho realizado.
O Tribunal examinou o laudo médico e concluiu que a prescrição deixa
clara a essencialidade da tecnologia, ante o alto risco de morte súbita caso não
realizado o procedimento e que o implante valvar não está excluído da cobertura,
já que ligado ao ato cirúrgico (fls. 225-226).
Além disso, aplicou os arts. 47 do Código de Defesa do Consumidor e
51, IV, § 1o, II, do Código de Defesa do Consumidor, por entender que as
Documento eletrônico VDA54488090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/02/2026 10:41:29
Código de Controle do Documento: a5d32ac8-cee5-4292-8103-6e17ca46dc26

cláusulas contratuais devem ser interpretadas de forma mais favorável ao
consumidor. Ainda, reduziu o percentual de honorários a incidir sobre o valor da
causa por considerar adequado ao trabalho desenvolvido (fl. 228).
Afasta-se a alegada ofensa ao
do Código de Processo Civil,
art. 1.022
pois a Corte de origem examinou e decidiu, de modo claro e objetivo, as questões
que delimitam a controvérsia, não ocorrendo vício que nulifique o acórdão
recorrido.
II - Arts. 1o, § 1o e 10, § 4o, da Lei n. 9.656/1998
A recorrente defende que, ao determinar a cobertura do procedimento
TAVI, o Tribunal violou os dispositivos legais acima mencionados, já que não
foram analisados os requisitos de mitigação da taxatividade do rol da ANS.
Quanto à questão da cobertura, o Tribunal
afirmou (fls. 225-226):
a quo
Conforme o laudo juntado no Evento 1 - LAUDO10, emitido pelos médicos,
Dr. Paulo Caramori e Dr. Eduardo Saadi, o autor apresenta estenose aórtica severa,
com sintomas de dispnéia aos pequenos esforços com progressivo
comprometimento clínico, apresentando risco elevado de morte súbita por arritmia
cardíaca secundária, necessitando realizar a cirurgia de implante transcateter de
prótese valvar aórtico – TAVI. Ainda, foi ressaltada a necessidade de realizá-la
através de implante de válvula transcateter, cujo procedimento apresenta um risco
bem menor à sua saúde do que na via convencional.
Por sua vez, a autorização restou negada pela requerida, sob a alegação de que
o referido procedimento não está coberto pelo plano de saúde contratado, eis que
não possui previsão no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde elaborado pela
ANS.
Todavia, o contrato em tela está submetido às normas do Código de Defesa do
Consumidor.
[...]
Nestas circunstâncias, o
do CDC, determina que as cláusulas
art. 47,
contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.
Igualmente, deve incidir o disposto no
IV, § 1°, II, do CDC, segundo o
art. 51,
qual é nula a cláusula que estabeleça obrigações consideradas iníquas, que
coloquem o consumidor em desvantagem. Também, mostra-se exagerada a cláusula
que restringe direitos ou obrigações inerentes à natureza do contrato, ameaçando seu
objeto e equilíbrio, ou ainda que seja excessivamente onerosa ao consumidor.
[...]
Documento eletrônico VDA54488090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/02/2026 10:41:29
Código de Controle do Documento: a5d32ac8-cee5-4292-8103-6e17ca46dc26

De outro lado, os planos de saúde apenas podem estabelecer para quais
doenças oferecerão cobertura, não lhes cabendo limitar o tipo de tratamento que será
prescrito, incumbência essa que pertence ao profissional da medicina que assiste o
paciente.
Além do mais, vale dizer que deve ser priorizado o direito à saúde e à vida em
relação ao direito contratual.
Inclusive, de acordo com o
VII, do mesmo diploma legal, somente não
art. 10,
é obrigatório o fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios quando não
ligados ao ato cirúrgico, não sendo este o caso dos autos.
Importante lembrar, também, que, o procedimento em questão não está
previsto nas hipóteses de exclusão do
da
a qual dispõe sobre
art. 10,
Lei no 9.656/98,
os planos e seguros privados de assistência à saúde.

Dessa forma, o Tribunal concluiu pela obrigatoriedade de cobertura em
razão do risco elevado de morte súbita, da essencialidade do procedimento, de
tratar-se de prótese ligada a ato cirúrgico e da ausência de exclusão legal ou
contratual expressa.
Nas razões do recurso especial, a parte restringiu-se a defender ser
taxativo o rol da ANS, e, ausente previsão de cobertura obrigatória, sequer caberia
interpretação contratual favorável ao consumidor.
Em momento algum rebateu o fundamento do acórdão recorrido, a
essencialidade do procedimento e o enquadramento enquanto prótese ligada a ato
cirúrgico, o que atrai a incidência das Súmulas n. 283 e 284 do STF.
Ademais, a conclusão do Tribunal de origem também está amparada na
prioridade do direito à saúde e à vida.
A ausência de interposição de recurso extraordinário para impugnar
fundamento constitucional suficiente para manter o entendimento do acórdão
recorrido obsta o conhecimento do recurso especial diante da incidência da Súmula
n. 126 do STJ.

III -
§§ 2o e 8o, do CPC
Art. 85,
Documento eletrônico VDA54488090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/02/2026 10:41:29
Código de Controle do Documento: a5d32ac8-cee5-4292-8103-6e17ca46dc26

A parte argumenta que os honorários de sucumbência fixados são
exorbitantes e desproporcionais ao trabalho realizado, o que causaria
enriquecimento ilícito ao credor.
O Tribunal reduziu os honorários de 15% para 10% sobre o valor da
causa, observando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a
natureza e importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido, com
referência ao
§ 2o, do Código de Processo Civil e à ausência de audiência
art. 85,
de instrução e julgamento (fl. 228).
No tocante à fixação da verba honorária após o advento do Código de
Processo Civil de 2015, o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o Tema n.
1.076, submetido à sistemática dos recursos especiais repetitivos, consolidou
entendimento a respeito dos critérios a serem seguidos. Também debateu a
possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento no juízo de
equidade.
Nesse julgamento, definiu critérios objetivos para o arbitramento dos
honorários sucumbenciais, de acordo com a ordem de preferência estabelecida no
§ 2o do
do Código de Processo Civil, a saber: 1o) nas causas em que houver
art. 85
condenação, este é o critério a ser utilizado pelo magistrado, observando o
parâmetro legal entre 10% a 20%; 2o) nas causas em que não houver condenação,
deve o magistrado arbitrar os honorários de acordo com o proveito econômico
aferido; e 3o) não sendo possível mensurar o proveito econômico, sendo ele
inestimável ou irrisório, a verba sucumbencial deve ser arbitrada de acordo com o
valor da causa.
Assim, estabeleceu que o critério de equidade, previsto no § 8o do art. 85
do CPC, é de aplicação subsidiária, devendo ser utilizado apenas quando não for
possível a incidência da regra geral estabelecida no § 2o do mesmo artigo, isto é,
quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou o valor da causa.
Documento eletrônico VDA54488090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/02/2026 10:41:29
Código de Controle do Documento: a5d32ac8-cee5-4292-8103-6e17ca46dc26

Para melhor compreensão, confira-se a ementa do precedente
mencionado:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS
RECURSOS REPETITIVOS.
§§ 2o, 3°, 4°, 5°, 6o E 8o, DO CPC.
ART. 85,
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA
CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS.
IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB
A SISTEMÁTICA DO
E SEGUINTES DO

O
ART. 1.036
CPC/2015, C/C
-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. [...]
ART. 256
24. Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação
equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o
proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a
observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a
depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão
subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do
proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se
admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não
condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou
.
irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
25. Recurso especial conhecido e provido, devolvendo-se o processo ao
Tribunal de origem, a fim de que arbitre os honorários observando os limites
contidos no
§§ 3°, 4°, 5° e 6o, do CPC, nos termos da fundamentação.
art. 85,
26. Recurso julgado sob a sistemática do
e seguintes do
e
art. 1.036
CPC/2015
-N e seguintes do Regimento Interno do STJ. (
relator
art. 256
REsp n. 1.850.512/SP,
Ministro Og Fernandes, Corte Especial, DJe de
destaquei.)
31/5/2022,
No caso, a Corte estadual reduziu o valor fixado na sentença para 10%
do valor da causa, em observância ao grau de zelo do profissional, o lugar da
prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo
advogado e o tempo exigido para o seu serviço, bem como a ausência de
realização de audiência de instrução e julgamento.
Observa-se que a Corte de origem, em análise das peculiaridades do
caso, fixou, com fundamento no
§ 2o, do CPC, os honorários advocatícios
art. 85,
em 10% sobre o valor da causa, em respeito à ordem de preferência estabelecida (
Documento eletrônico VDA54488090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/02/2026 10:41:29
Código de Controle do Documento: a5d32ac8-cee5-4292-8103-6e17ca46dc26

relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
REsp n. 1.933.685/SP,
em
DJe de
. É caso, pois, de aplicação da Súmula n. 83 do
15/3/2022,
31/3/2022)
STJ.
Ademais, rever as conclusões do Tribunal de origem, para aferir
desproporção ou exorbitância do valor, exigiria reexame de elementos fáticos,
hipótese vedada pela Súmula n. 7 do STJ.

IV - Divergência jurisprudencial
A recorrente pretende o conhecimento pela alínea
, quanto à natureza
c
do rol da ANS. A incidência de óbices sumulares processuais quanto à
interposição pela alínea
impede o conhecimento do recurso especial pela
a
divergência jurisprudencial sobre a mesma questão. Nesse sentido: AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
REsp n. 1.900.682/SP,
julgado em
DJe de
29/3/2021,
6/4/2021.

V - Conclusão
Ante o exposto, conheço em parte do recurso especial para negar-lhe
provimento.
Nos termos do § 11 do
do Código de Processo Civil, majoro, em
art. 85
10% sobre o valor já arbitrado nas instâncias de origem, os honorários
advocatícios em desfavor da parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os
limites percentuais previstos no § 2o do referido artigo e ressalvada eventual
concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54488090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/02/2026 10:41:29
Código de Controle do Documento: a5d32ac8-cee5-4292-8103-6e17ca46dc26

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 1.972.036 / RS
Número Registro: 2021/0368468-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50268894320208210001
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MÉDICA LTDA
ADVOGADOS
: MARCELO CORREA DA SILVA - RS032484
CARLOS SPINDLER DOS SANTOS - RS057565
BERNARDO TONIAL BERTE - RS122178
RECORRIDO
: ALFREDO GERMANI SESTERHENN
ADVOGADOS
: JULIANA MARI RAUPP - RS070151
BÁRBARA NARDINO GIANNASTÁSIO - RS089521
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
24/03/2026
30/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA55528263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:55:13
Código de Controle do Documento: 109ad7ac-34c6-421e-b06e-14d35059a605

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55528263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:55:13
Código de Controle do Documento: 109ad7ac-34c6-421e-b06e-14d35059a605